Tribunal: STF
Processo: Rcl 89133
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-23
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada por João Neris dos Santos, contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Lençóis Paulistas/SP, nos autos do Processo nº 0005848-69.2009.8.26.0319.
Em suas razões, a parte reclamante sustenta que não participou da fase de conhecimento, tendo sido incluída no polo passivo da demanda apenas na fase de execução. Alega, ainda, que houve bloqueio, via SISBAJUD, de verbas de natureza alimentar, no valor de R$ 21.121,58, sem a observância do procedimento jurídico específico aplicável à espécie.
Por esse motivo, aduz a inobservância da orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE-RG 1.387.795 (Tema 1.232), Rel. Min. Dias Toffoli.
Por fim, requer a concessão de liminar para suspender os efeitos do ato reclamado, vedando-se o levantamento, a transferência ou qualquer forma de disponibilização dos valores constritos. No mérito, pede a procedência da presente reclamação para cassar a decisão reclamada, determinando-se que outra seja proferida nos moldes do decidido no Tema 1.232-RG.
É o relatório. 
Decido.
Inicialmente, dispenso a requisição de informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
Superada a questão, registro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, ”l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação: 

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
I - preservar a competência do tribunal; 
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (...)”. 

O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 
Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da  teratologia da decisão, consubstanciada na aplicação equivocada do entendimento do STF firmado na repercussão geral pelo Tribunal de origem.
Na hipótese dos autos, aponta-se violação à tese firmada no julgamento do Recurso Extraordinário 1.387.795 (Tema 1.232), paradigma da repercussão geral.
Inicialmente, saliento a impossibilidade, neste momento processual, inferir o descumprimento da tese firmada por esta Corte, uma vez que não se verifica o esgotamento das instâncias necessário para o conhecimento da reclamação, uma vez que o reclamante se insurge contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de primeira instância.
Não há, entretanto, notícia da interposição dos demais recursos cabíveis, de modo que a controvérsia ainda poderia ser submetida a este Tribunal por outra via.
Ora, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação. Confiram-se os seguintes precedentes:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, DO CPC). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração interpostos contra decisão que negou seguimento a esta reclamação, a qual foi proposta por afirmado desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento 791.292/PE (Tema 339 da Repercussão Geral). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se cabe reclamação proposta para garantir a observância de decisão desta Suprema Corte proferida sob a sistemática da repercussão geral, antes do esgotamento das vias ordinárias. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. 4. A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo desprovido. (...).” (Rcl 79.207 ED, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 11.6.2025; grifo nosso)

“Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Alegado descumprimento do tema 1.046 da repercussão geral. 4. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias, que ocorre com julgamento de agravo interno interposto contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que não admite o recurso extraordinário. Precedentes de ambas as Turmas do STF. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental”. (Rcl 58.144 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2023; grifo nosso)

Ainda que superada essa questão, entendo que não assistira razão ao reclamante, tendo em vista a ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma apontado nas razões da reclamação.
Explico.
Consoante já relatado, a parte reclamante alega, em síntese, a inobservância à tese firmada por esta Corte no julgamento do RE-RG 1.387.795 (Tema 1.232), Rel. Min. Dias Toffoli, nos seguintes termos:

“1 - O cumprimento da sentença trabalhista não poderá ser promovido em face de empresa que não tiver participado da fase de conhecimento do processo, devendo o reclamante indicar na petição inicial as pessoas jurídicas corresponsáveis solidárias contra as quais pretende direcionar a execução de eventual título judicial, inclusive nas hipóteses de grupo econômico (art. 2°, §§ 2° e 3°, da CLT), demonstrando concretamente, nesta hipótese, a presença dos requisitos legais; 
2 - Admite-se, excepcionalmente, o redirecionamento da execução trabalhista ao terceiro que não participou do processo de conhecimento nas hipóteses de sucessão empresarial (art. 448-A da CLT) e abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC), observado o procedimento previsto no art. 855-A da CLT e nos arts. 133 a 137 do CPC; 
3 - Aplica-se tal procedimento mesmo aos redirecionamentos operados antes da Reforma Trabalhista de 2017, ressalvada a indiscutibilidade relativa aos casos já transitados em julgado, aos créditos já satisfeitos e às execuções findas ou definitivamente arquivadas”.  

Como visto, ficou estabelecido que o cumprimento da sentença trabalhista somente pode ser direcionado contra empresas que tenham participado da fase de conhecimento, sendo obrigatório ao reclamante indicar, já na petição inicial, as pessoas jurídicas corresponsáveis, inclusive nos casos de grupo econômico, mediante a demonstração dos requisitos legais.
Excepcionalmente, admite-se o redirecionamento da execução a terceiros que não tenham integrado o processo, nas hipóteses de sucessão empresarial ou de abuso da personalidade jurídica, desde que observado o procedimento previsto para o “Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica”, no termos do art. 855-A da CLT e dos arts. 133 a 137 do CPC. 
Confira-se a ementa do julgado:

“Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Tema nº 1.232. Direito processual civil e do trabalho. Possibilidade de inclusão no polo passivo de execução trabalhista de empresa integrante do mesmo grupo econômico da parte executada que não tenha participado da fase de conhecimento. Responsabilidade solidária (CLT, art. 2º, §§ 2º e 3º). Teoria do empregador único. Ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Necessidade de se instaurar incidente de desconsideração de personalidade jurídica, mesmo antes da Reforma Trabalhista de 2017. Ausência de violação da cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97) e da Súmula Vinculante nº 10. Interpretação fundada somente em normas celetistas e em suas particularidades. Análise que não adentra no art. 513, § 5º, do CPC, que nem implicitamente é considerado incompatível com a Constituição. Conhecimento e provimento do recurso extraordinário. 1. A despeito de toda a controvérsia existente na doutrina especializada e na jurisprudência trabalhista quanto à aplicação do instituto da desconsideração da personalidade jurídica, diante da teoria do empregador único e da responsabilidade solidária das empresas integrantes de grupo econômico (CLT, art. 2º, §§ 2º e 3º), o redirecionamento da execução à empresa pertencente ao mesmo grupo econômico da reclamada e que não tenha participado da fase de conhecimento não prescinde – e nunca prescindiu – da observância dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, por meio de um procedimento mínimo, padronizado, que permita à empresa chamada a integrar a lide a oportunidade de se manifestar previamente, produzir as provas pertinentes e participar de eventual recurso. Hoje, tal rito é o do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, previsto nos arts. 133 a 137 do CPC, com as modificações constantes do art. 855-A da CLT. Mas, mesmo antes da Reforma Trabalhista de 2017, que introduziu o citado art. 855-A na CLT, já era de se aplicar, ainda que subsidiariamente, o procedimento descrito nos arts. 133 a 137 do CPC a tais hipóteses, sob pena de ofensa das aludidas garantias constitucionais. 2. A desconsideração da personalidade jurídica para atingir o grupo econômico deve ser realizada com a devida cautela e razoabilidade, prevenindo sua utilização de forma indiscriminada, a qual tem sérios impactos sobre a atividade empresarial por atingir um de seus aspectos fundamentais, a segurança jurídica. Apenas situações excepcionais, qualificadas pelo abuso da personalidade jurídica, devem motivar sua desconsideração, visto que a manutenção da aludida ficção jurídica é aspecto basilar ao desenvolvimento da atividade empresarial, e, consequentemente, de sua função social. Decorre do art. 170 da Constituição de 1988 a necessidade de se conciliarem a valorização do trabalho humano e o princípio da livre iniciativa, ambos fundamentos da ordem econômica. É preciso harmonizar a garantia do crédito trabalhista, tão cara à dignidade do trabalhador, com a necessidade de se preservar a empresa contra incursões desarrazoadas em seu patrimônio. 3. O redirecionamento da execução trabalhista a corresponsável tem como fundamento o reconhecimento da responsabilidade solidária das empresas integrantes do mesmo grupo econômico, nos termos do art. 2º, §§ 2º e 3º, da CLT, estando fundada tão somente em juízo interpretativo das normas celetistas, que possuem suas particularidades. Não há, pois, violação do art. 97 da Constituição ou da Súmula Vinculante nº 10 quando o Tribunal de Origem nem sequer adentra na análise do art. 513, § 5º, do CPC, interpretando e aplicando ao caso concreto outras normas mais específicas, sem cogitar de incompatibilidade daquele dispositivo, de aplicação geral, com a Constituição. Precedentes: Rcl nº 52.864-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 5/8/22; Rcl nº 52.649-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 24/5/22; Rcl nº 52.649-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 24/5/22. 4. No caso concreto, a recorrente foi incluída no polo passivo da lide na fase de execução trabalhista, embora não tenha participado da fase de conhecimento e não tenha sido instaurado incidente de desconsideração de personalidade jurídica, só tendo oportunidade de apresentar razões por ocasião dos embargos à execução e observadas as restrições próprias dessa via, motivo pelo qual se há de reconhecer o flagrante desrespeito a suas garantias constitucionais, ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, sendo nulos, por conseguinte, os atos executivos praticados em seu desfavor pela Justiça do Trabalho. 5. Recurso extraordinário do qual se conhece e ao qual se dá provimento, fixando-se a seguinte tese de repercussão geral: “1 - O cumprimento de sentença trabalhista não poderá ser promovido em face de empresa que não tiver participado da fase de conhecimento do processo, devendo o reclamante indicar, na petição inicial, as pessoas jurídicas corresponsáveis solidárias contra as quais pretende direcionar a execução de eventual título judicial, inclusive nas hipóteses de grupo econômico (art. 2°, §§ 2° e 3°, da CLT), demonstrando concretamente, nessa hipótese, a presença dos requisitos legais; 2 - Admite-se, excepcionalmente, o redirecionamento da execução trabalhista a terceiro que não tenha participado do processo de conhecimento nas hipóteses de sucessão empresarial (art. 448-A da CLT) e abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC), observado o procedimento previsto no art. 855-A da CLT e nos arts. 133 a 137 do CPC; 3 - Aplica-se tal procedimento mesmo aos redirecionamentos operados antes da Reforma Trabalhista de 2017, ressalvada a indiscutibilidade relativa aos casos já transitados em julgado, aos créditos já satisfeitos e às execuções findas ou definitivamente arquivadas”. (RE 1387795, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 10.12.2025)
Pois bem.
No caso dos autos, a parte reclamante se insurge contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade por ele apresentada, proferida nos seguintes termos:

“Trata-se de exceção de pré-executividade apresentada por João Neris dos Santos, alegando a impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD, sob o fundamento de que se tratam de verbas de natureza alimentar, oriundas de salários, e em montante inferior a 40 salários mínimos, nos termos do artigo 833, IV e X, do CPC. 
Contudo, não há nos autos prova inequívoca de que os valores constritos possuem natureza salarial, tampouco demonstração de que as contas bloqueadas são utilizadas exclusivamente para o recebimento de vencimentos. A mera alegação, desacompanhada de documentação idônea, não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade da constrição judicial. 
Ademais, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1235, a impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos não constitui matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos, seja em sede de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. 
O executado não apresentou extratos bancários, comprovantes de depósito salarial ou qualquer outro documento que evidencie a origem alimentar dos valores bloqueados, limitandose a repetir argumentos já resolvidos por decisão (fls. 480-482). 
Diante disso, REJEITO a exceção de pré-executividade, mantendo-se a constrição realizada via SISBAJUD. (eDOC 6, p. 252)

Ora, como bem se percebe, na hipótese dos autos, a controvérsia se refere à penhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD. O reclamante defende que se tratam de verbas de natureza alimentar, oriundas de salários, e em montante inferior a 40 salários mínimos, nos termos do artigo 833, IV e X, do CPC, de modo que seriam impenhoráveis.
Por sua vez, o Tribunal de origem assentou que não há nos autos prova inequívoca de que os valores constritos possuem natureza salarial, tampouco demonstração de que as contas bloqueadas são utilizadas exclusivamente para o recebimento de vencimentos.
Com efeito, inexistindo debate a respeito da formação de grupo econômico em processo de cumprimento de sentença trabalhista, verifica-se que o caso não se encontra abarcado pelo tema 1232. 
 Verifica-se, desse modo, a ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma da repercussão geral apontado como violado. 
Isso porque, conforme jurisprudência da Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema corte indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido:

“Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”. (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008).

Em sentido semelhante, cito precedentes de ambas as turmas:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO. DIRECIONAMENTO A EMPRESA QUE NÃO CONSTOU DA FASE DE CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS PROFERIDA NO RE 1.387.795 - TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. INSTAURAÇÃO NA ORIGEM DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 81.962 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.10.2025)

“Direito do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Alegada violação à determinação de suspensão nacional dos processos que versam sobre a matéria objeto do Tema 1.232 da repercussão geral. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o precedente apontado como paradigma. Acordo homologado na origem. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de reclamação constitucional na qual se alega que a inclusão da parte reclamada em reclamação trabalhista originária apenas na fase de execução de sentença, sem sua participação na fase de conhecimento e sem a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, configurou desrespeito a ordem de suspensão nacional proferida nos autos do RE-RG 1.387.795 (tema 1.232). 2. Negou-se seguimento à reclamação constitucional tendo em vista a ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o precedente apontado como paradigma. 3. Agravo regimental proposto pela parte reclamante. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se há estrita aderência entre o ato reclamado e a matéria objeto do tema 1.232. III. Razões de decidir 5. Em virtude da existência de decisões conflitantes acerca da ‘possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento’, o Plenário dessa Corte reconheceu a repercussão geral da controvérsia (Tema 1.232), tendo sido determinada a imediata suspensão de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão. 6. No caso dos autos, a parte reclamante defende que não participou da fase de conhecimento, tendo sido surpreendida com sua inclusão no polo passivo apenas na fase de execução. 7. Consta das informações prestadas pela autoridade reclamada que a parte reclamante, de forma espontânea, compareceu aos autos antes que fosse determinada a suspensão nacional dos processos com fundamento no Tema 1232, reconheceu a dívida e assumiu a responsabilidade pelo seu pagamento, conforme acordo homologado pelo Juízo. 8. Verifica-se a ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma da repercussão geral apontado como violado, tendo em vista a existência de acordo judicial, firmado antes da decisão de suspensão nacional e devidamente homologado judicialmente. IV. Dispositivo 9. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 80.888 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 8.10.2025)

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF) e julgo prejudicado o pedido de liminar.

Publique-se.
Brasília, 23 de dezembro de 2025.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente